Tribunal: CARF
Processo: 10660.724950/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.724950/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.345 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
MANOEL MOREIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
Área com Benfeitorias - Comprovação
É possível rever o lançamento se os argumentos de impugnação estiverem
embasados em documentos comprobatórios.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação quando na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico específico do imóvel, elaborado em consonância com as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de
mercado diferente ao do lançamento, relativo ao mesmo município do imóvel e
ao ano base questionado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com
utilização do VTN calculado pelo laudo de avaliação apresentado. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.344,
de 03 de setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10660.724949/2011-40,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.724950/2011-74
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724950/2011-74

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR, exercício de
2008, do imóvel em questão. A exigência é referente a alteração do valor do VTN com base no
SIPT, após análise dos documentos apresentados no curso da fiscalização.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido, aqui adotados. Na sua ementa, abaixo transcrita, estão
sumariados os fundamentos da decisão, que se encontram detalhados no voto.

Área com Benfeitorias - Comprovação
É possível rever o lançamento se os argumentos de impugnação estiverem embasados
em documentos comprobatórios.
Valor da Terra Nua - VTN - Laudo Técnico
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT,
nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico específico do
imóvel, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente ao do
lançamento, relativo ao mesmo município do imóvel e ao ano base questionado.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
refutando os termos do lançamento e da decisão de piso e, ao final, pugna pelo provimento do
recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade,
conheço do Recurso Voluntário.
Ao iniciar seu recurso, o contribuinte tece comentários demonstrando a
sua insatisfação com a autuação e também com a decisão atacada, ao
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724950/2011-74

mesmo tempo em que faz um histórico de todo o processo, desde a sua
autuação até os tópicos da decisão ora atacada.
Continuando o seu recurso, o recorrente encontra-se por sustentar,
basicamente, as seguintes alegações:
(i)
Discordância pela não aceitação do Laudo Técnico apresentado
- Conforme se verifica na NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO, a AUTORIDADE
LANÇADORA aduziu na "descrição dos fatos" que "como o valor da terra nua da
DITR (R$ 16,17/ha) está subavaliado, em vista do constante do SIPT (R$ 2.000,00/ha),
considerou-se esse último, referente ao município de CARRANCAS/MG, com base no
menor valor da terra nua, por hectare" (grifamos).
Ou seja, considerou-se o VTN do imóvel em destaque para apuração do ITR no valor de
R$ 2.000,00 o hectare, consubstanciando o Valor da Terra Nua Tributável em R$
2.312.000,00 (dois milhões e trezentos e doze mil reais) (1.156,00 ha x R$ 2.000,00).
- Consoante se verifica do referido LAUDO, após estudo completo do imóvel em
comento, o expert chegou a conclusão que o Valor da Terra Nua, em 1° de janeiro de
2007, era de R$ 1.144,09 (hum mil, cento e quarenta e quatro reais e nove centavos) o
hectare.
- Neste ponto, dispõe o v. acórdão que "(...) a metodologia utilizada foi o Comparativo
de Mercado, mas, não foram apresentados comprovantes da efetiva negociação de
imóveis, com características semelhantes às do imóvel fiscalizado, no ano base em
pauta, tais como: matrículas ou escrituras de compra e venda, recorte de jornais da
época ofertando imóveis, entre outros" (fl. 142) (grifamos).
- Argumentou, ainda, que "As dimensões das propriedades amostrais são muito aquém à
da aérea fiscalizada; três delas compreendem, aproximadamente, 10% da ATI e as
demais muito menos de dois dígitos, fato que descarta a possibilidade de se entender
que contenham características semelhantes" (fls. 142/143) (grifamos).
- Isso porque, conforme bem destacado pela Perita VALÉRIA DAS GRAÇAS
VASCONCELOS, CREA-IMG 74.578/D, no parecer técnico de engenharia que ora se
junta ao presente RECURSO VOLUNTÁRI0,3 "tendo-se em vista a extensão da
propriedade (1.156,00 ha), na época da vistoria e avaliação não foram encontrados
dados de pesquisas em oferta ou transacionados com área semelhante, assim sendo,
considerando os parâmetros de mercado, foi adotada uma área paradigma de 120,00 ha,
(...)." (pág. 04) (grifamos).
- Não obstante os argumentos acima aduzidos, os quais já seriam suficientes para
infirmar o v. acórdão recorrido, cumpre informar que a RECORRENTE realizou
recentemente, em setembro de 2014, pesquisas nos Cartórios de Registro de Imóveis de
Carrancas-MG e Municípios vizinhos (Adrelândia e Itumirim), com a finalidade de
levantar registros de imóveis que foram negociados entre os anos de 2007 e 2008.
- Constata-se das informações acima consignadas, que o maior imóvel negociado entre
2007 e 2008, no Município de Carrancas-MG, possuía uma área total de 261,00
hectares.
- Outrossim, fazendo uma média aritmética dos valores R$/ha, tem-se que o hectare
médio da Região de Carrancas, para os anos de 2007 e 2008, é de R$ 725,00 (setecentos
e vinte cinco reais).
- Desse modo, pode-se concluir que não há outra fazenda na Região com as mesmas
dimensões e características similares às da fazenda em análise.
- Desse modo, pode-se concluir que não foi e continua não sendo possível a utilização
de terras com dimensões similares às da FAZENDA CACHOEIRA para fins de fixação
do Valor do Hectare, conforme demonstrado.
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724950/2011-74

- De fato, o valor da Terra Nua fixado pelo LAUDO TÉCNICO foi por demais
expressivo, pois fixou o VTN muito acima dos imóveis que foram negociados na época
no Município e na região.
- Neste item, entendeu a Eg. Turma Julgadora que "Outro fato que descaracteriza a
semelhanças é que, relativamente à existência de benfeitorias e outros dados utilizados
como comparativos de similitude, se informa, apenas, sim ou não, se estão ou não
formadas, não havendo como visualizar se teriam as mesmas qualidades ou
características".
- Além das provas já colacionadas na oportunidade da apresentação da IMPUGNAÇÃO
e das Certidões de Registros de Imóveis que foram negociados entre 2007 e 2008, a
RECORRENTE junta ao presente RECURSO VOLUNTÁRIO declarações emitidas
pela EMATER-MG e pelo SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE
CARRANCAS-MG, 7 por meio das quais, em razão do "notório conhecimento das
peculiaridades da Região de Carrancas-MG" que possuem, demonstra-se que "que o
Valor por Hectare do imóvel, de terra nua, denominado FAZENDA CARRANCAS,
(...)", "em 10 de janeiro de 2007, era de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais)",
estando esse valor "com base no mercado de compra e venda de outras terras da mesma
região".
- Registre-se, por oportuno, que a própria AUTORIDADE FISCAL sugeriu no TERMO
DE INTIMAÇÃO FISCAL ( ... ) que a RECORRENTE poderia se valer de avaliações
efetuadas pela EMATER-MG para a fixação do Valor da Terra Nua atribuído à
FAZENDA CACHOEIRA, in verbis: ( ... ).
- Destarte, pode-se extrair das referidas declarações que o Valor da Terra Nua fixado
pelo LAUDO TÉCNICO de fls. 48/125, no importe de R$ 1.144,09 (hum mil, cento e
quarenta e quatro reais e nove centavos), está acima da média do Valor da Terra Nua do
mercado de compra e venda da Região, como também restou comprovado no item
"iii.i.a", por meio das 16 Certidões de Registro de Compra e venda de imóveis
localizados em Carrancas-MG e em Municípios vizinhos.

(ii)
Discordância quanto ao Grau de Utilização da propriedade
- Por fim, mas não menos importante, cumpre ressaltar que o Grau de Utilização do
imóvel deve ser fixado em, no mínimo, 80%, pelas razões que serão demonstradas
adiante.
- Ademais, a RECORRENTE também junta ao presente RECURSO VOLUNTÁRIO
declaração do LATICÍNIOS,8 no qual este declara que a FAZENDA CACHOEIRA
sempre foi uma grande produtora de Leite Tipo "C" e, com relação aos anos de
2007/2008, menciona notas fiscais que demonstram as compra de Leite, em uma média
de 25 mil Litros, por mês.
- Registre-se, também, que a RECORRENTE sempre informou em suas declarações de
Imposto de Renda – IRPF que sua Ocupação é de produtora na exploração agropecuária,
identificando-se o imóvel explorado: "FAZENDA CACHOEIRA, CARRANCAS-MG".
- Portanto, restou comprovado que o imóvel sempre foi explorado em seu grau máximo
de utilização, pois se trata da atividade principal da RECORRENTE. Nesse ponto, as
diversas provas ora juntadas comprovam que o grau de aproveitamento da terra era
perto do máximo.
- Logo, não pode a RECORRENTE ser penalizada com alíquotas altas, eis que sempre
cumpriu a função social da sua propriedade, conforme determina a Constituição
Federal, motivo pelo qual deve ser afasta a extra-fiscalidade do Imposto sobre
Propriedade Rural ao imóvel em tela.
- Diante do exposto, requer a RECORRENTE que o Grau de Utilização da Terra seja
fixado em, no mínimo, 80%, nos termos da Tabela de Alíquotas da Lei n° 9.393/96.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724950/2011-74

Por questões didáticos, entendo que seja mais apropriado examinar as
alegações recursais em tópicos separados.
1 - Em relação ao Laudo Técnico, a decisão recorrida ao rejeitá-lo,
manifestou-se pelos seguintes motivos:
I- Embora emitido por profissional habilitado, o documento não foi elaborado em
conformidade com a norma da ABNT.
II- Informa-se que a metodologia utilizada foi o Comparativo de Mercado, mas,
não foram apresentados comprovantes da efetiva negociação de imóveis, com
características semelhantes às do imóvel fiscalizado, no ano base em pauta, tais
como: matrículas ou escrituras de compra e venda, recorte de jornais da época
ofertando imóveis, entre outros.
III- As dimensões das propriedades amostrais são muito aquém à da área
fiscalizada; três delas compreendem, aproximadamente, 10% da ATI e as demais
muito menos de dois dígitos, fato que descarta a possibilidade de se entender que
contenham características semelhantes.
IV- Outro fato que descaracteriza a semelhança é que, relativamente à existência
de benfeitorias e outros dados utilizados como comparativos de similitude, se
informa, apenas, sim ou não, se estão ou não formadas, não havendo como
visualizar se teriam as mesmas qualidades ou características.
V- Embora da impugnação conste da necessidade de reajuste de valores de 2012
para 2007, no documento técnico não se verifica da referência temporal de tais
valores, muito menos se comprova.
VI- Aplicou-se fator de redução para ajuste de valores, elemento que não
demonstra o real valor de mercado na época solicitada, pois, as melhorias ou
deteriorações de benfeitorias públicas ou privadas, como por exemplo, estradas,
asfalto, rede de energia, construções de usinas, entre outros, influenciam nos
valores dos imóveis, que poderão aumentar ou diminuir, independentemente dos
índices de correção monetária.

No que diz à comprovação dos valores da terra nua, mesmo que o Laudo
Técnico apresentado não atendesse aos requisitos legais, pelo fato de que
não havia fazendas com o tamanho e características similares aos do
imóvel em questão, analisando os autos do processo, conforme
mencionado pelo recorrente, no termo de intimação fiscal enviado ao
contribuinte, foi sugerido ao mesmo que, alternativamente, poderia se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias)
ou Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando
os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel.
Ao se debruçar sobre os argumentos apresentados pelo recorrente neste
recurso, confrontando com as diligências efetuadas pelo mesmo para
confirmar a validade das informações carreadas aos autos pelo laudo
avaliação, apresentado por ocasião da impugnação, como por exemplo, a
declaração do Sindicato dos Produtores Rurais de Carrancas, onde são
apresentados os valores de avaliação da propriedade do recorrente,
compatível com os valores do laudo de avaliação, além da escrituras
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724950/2011-74

emitidas pelos cartórios de operações de vendas compatíveis com o laudo
de avaliação e da declaração da EMATER – MG e, considerando que não
há na região propriedades em situações similares de tamanho e
qualificações compatíveis com o imóvel em questão, tem-se que assiste
razão ao recorrente, no sentido de ser mantido o valor da terra nua,
conforme apresentado pelo laudo de avaliação.
Além do mais, no que diz respeito ao ajuste do valor de mercado do ano
de 2012, para o ano de 2007, o laudo menciona que, para a determinação
dos valores de VTN para os anos de referências de 2007 a 2008 (1° de
janeiro), foram utilizados dados referentes ao histórico de valor de
mercado na região do imóvel objeto de avaliação elaborado pela
FAEMG, em conjunto com a Tabela do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais - Contadoria Judicial da Comarca de Belo Horizonte de 06/2012.
Entendo que o profissional, ao elaborar o laudo técnico, foi coerente, pois
baseou-se em informações prestadas por órgãos oficiais, que, até que se
prove o contrário, devem ter analisado todos os fatores que
influenciariam na determinação dos valores encontrados, não tendo
porque desmerecê-los.
2 - Discordância quanto ao Grau de Utilização da propriedade
Analisando as insurgências do recorrente neste item, tem-se que o
contribuinte, ao declarar a área ocupada com benfeitoria de 3 hectares, o
grau de utilização da propriedade seria de 64,43% (742,9 / 1.153 ha x
100), cuja alíquota, de acordo com a tabela de cálculo da alíquota do
Imposto Territorial Rural, seria de 3,4%. A decisão recorrida, considerou
como área ocupada com benfeitoria, a área calculada de acordo com o
laudo de avaliação apresentado, no caso, 15,0 hectares. Por conta disso, o
novo grau de utilização da propriedade, segundo a decisão recorrida,
passou a ser de 65,1% (742,9 / 1.141ha x 100), cuja a alíquota de
tributação, passa a ser de 1,6%. Por conta da redução da alíquota, o valor
inicial da autuação foi reduzido de R$ 77.972,39 para R$ 36.356,39.
Senão, vejamos a seguir a tabela de aplicação da alíquota com base no
porcentual do Grau de Utilização (GU), a seguir apresentada:

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.345 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.724950/2011-74

Conforme anteriormente apresentado, quanto aos argumentos do
recorrente de que seja utilizado o grau de utilização conforme as
declarações de exercícios anteriores e os elementos apresentados,
entendo que não merecem prosperar estas alegações, haja vista o fato de
que, que para fins de autuação, vale a área declarada pelo contribuinte na
declaração em comento. Mesmo assim, considerando que a decisão
recorrida acatou a alteração na área útil declarada para o valor constante
do laudo de avaliação, entendo que deve ser mantida a área ocupada com
benfeitoria constante do referido laudo, de 15,0 hectares, com a
respectiva redução da alíquota de tributação de 3,4% para 1,6%, de
acordo com o decidido pela decisão atacada.
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na
descrição fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por
conhecer do recurso, para no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com utilização
do VTN calculado pelo laudo de avaliação apresentado.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com utilização do VTN
calculado pelo laudo de avaliação apresentado.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo- Presidente Redator

Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital